Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. EMPRESA PRIVADA. PARCEIRA ELETRÔNICA. REJEIÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. (art. 435 do CPC). A juntada tardia de documento anexado à apelação não se afigura possível, sobretudo porque não foi apontado qualquer óbice à juntada do referido documento no momento oportuno. Inovação recursal e supressão de instância reconhecida.
2. Nos termos do art. 246, §1o, do Código de processo Civil, (a)s empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 2.1. Evidenciando-se que a empresa ré é parceira eletrônica deste Tribunal, a citação deve ser realizada preferencialmente via sistema, como determina a legislação em vigor. Preliminar rejeitada.
3. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula 573/STJ).
4. Recurso conhecido e não provido.